Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPTU. FATO GERADOR COMPROVADO. SUSPENSÃO CAUTELAR DE EDIFICAÇÕES POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM IMÓVEL IRREGULAR NÃO POSSUI CONDÃO DE SUSPENDER OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava suspender a cobrança de IPTU/TLP relativa aos imóveis designados pelos Lotes 5 e 7, Conjunto 5, Quadra 10, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Brasília/DF, e para que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o nome do agravante no cadastro de dívida ativa, sem lançamento pelos débitos de IPTU/TLP nas certidões extraídas junto à Secretaria de Fazenda. Em suas razões (ID 62551003) o recorrente sustenta, em síntese, que o Ministério Público ajuizou ação civil pública com o objetivo de que seja desfeito todo o parcelamento irregular da área ocupada pelo condomínio, com a recomposição da gleba ao seu estado anterior, bem como o desfazimento de todas as edificações irregulares erigidas, além da condenação dos réus ao pagamento de quantia a título de indenização pelos danos urbanísticos e ambientais causados, a ser revertida ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB. Aduz que, com o deferimento da liminar nos autos da ação civil pública, restou impedido de exercer os poderes imanentes ao direito de propriedade, fato gerador do tributo, o que legitima, no seu entender, a suspensão do pagamento do IPTU dos lotes em questão. Enfatiza que a área do condomínio não foi aprovada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, nem conta com infraestrutura básica promovida pelo ente público, não justificando, desse modo, a cobrança da TLP. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62551005 a 62551008). Contrarrazões apresentadas (ID 62551016).
3. A controvérsia cinge-se na possibilidade de suspender ou não a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, em razão da existência de Ação Civil Pública- ACP, que objetiva desfazer todo o parcelamento irregular da área ocupada pelo condomínio no qual o agravante possui dois lotes, cuja liminar foi deferida.
4. Sobre o tema, o Código Tributário Nacional-CTN prega, em seus art’s 32 e 34, que o IPTU sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, e o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
5. No caso em apreço, verifica-se que o recorrente é possuidor de 02 (dois) lotes no Conjunto 5 da Quadra 10 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, fato confirmado pelo próprio autor em suas razões recursais no ID 62551003 P. 2, e que foi proferida decisão liminar nos autos da ACP n. 0708113- 46.2018.8.07.0018, em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, proibindo a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras de edificação, de infraestrutura ou de outra natureza no condomínio.
6. Desse modo, é legítimo que o lançamento do tributo seja feito em nome do possuidor do bem, no caso, o recorrente, conforme atestado em cessão (ID 62550989). A legislação tributária não impõe qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse nem ao possuidor para fins de incidência do fato gerador do IPTU/TLP. Assim, a decisão judicial, concedida em caráter provisório nos autos da ACP, apenas limita o uso e gozo dos imóveis, localizados em loteamento irregular, não sendo apta a afastar o fato gerador do tributo, qual seja, a posse dos lotes.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.